Tribunal: STF
Processo: RE 188108
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO: FUNRURAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. Súmula 283-STF. CONTENCIOSO INFRACONSTITUCIONAL.
I. - Fundamento constitucional não invocado no recurso extraordinário.
Incidência da Súmula 283-STF.
II. - Contencioso infraconstitucional que não autoriza o conhecimento
 do RE.
III. - Agravo não provido.